Tribunal: TJDFT
Processo: 0722213-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722213-16.2025.8.07.0000 DESPACHO O pedido liminar foi indeferido na decisão de id 76208644, sob o fundamento de não constatado, em princípio, o fumus boni juris, razão pela qual nada a prover quanto à noticiada expedição do requisitório (ids 75096155-75097061). Prossiga-se conforme id 76208644, para informar ao Juízo a quo e aguardar o prazo para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 26 de setembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator